Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela cessionária exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o feito por ausência de interesse processual da cessionária que, embora intimada, não formalizou sua habilitação no prazo fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado dentro das razões da apelação;(ii) estabelecer se é regular a extinção da execução diante da ausência de habilitação da cessionária no prazo fixado judicialmente, apesar de demonstrada a cessão do crédito e posterior manifestação de interesse em prosseguir no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ou de tutela recursal deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, motivo pelo qual é incabível a apreciação do pleito inserido no bojo das razões da apelação.
4. O Regimento Interno do TJDFT exige a distribuição autônoma do pedido de efeito suspensivo, reforçando a inadequação da formulação dentro do próprio recurso. O art. 1.012, § 1o, III, do CPC impõe que a apelação, na hipótese examinada, seja recebida apenas no efeito devolutivo.
5. A extinção do processo por abandono exige demonstração de inércia injustificada do autor após intimação pessoal, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, o que não se configura quando há posterior manifestação da cessionária com pedido de substituição do polo ativo.
7. A sucessão processual por cessão de crédito não possui prazo legal específico para habilitação, de modo que o prazo fixado judicialmente constitui prazo impróprio, insuscetível de gerar preclusão.
8. A existência de documento que comprova a cessão do crédito e o pedido posterior de habilitação revelam inequívoco interesse da cessionária em prosseguir com a execução.
9. A extinção da execução, apesar da existência de cessionária legítima e apta ao prosseguimento, configura formalismo excessivo, em desacordo com os princípios da economia e da efetividade processual, conforme precedentes do próprio Tribunal.
10. O cadastramento posterior da cessionária no polo passivo da execução revela contradição com o fundamento da sentença extintiva, reforçando a necessidade de sua anulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua apresentação no corpo do recurso.
2. A ausência de habilitação do cessionário no prazo fixado pelo Juízo não autoriza, por si só, a extinção da execução, por tratar-se de prazo impróprio e diante da inexistência de preclusão.
3. Havendo comprovação da cessão de crédito e manifestação posterior da cessionária para prosseguir na execução, a extinção por abandono configura formalismo excessivo e viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 1o, III, § 3o, I e II, e § 4o; 485, III e § 1o; 778, § 1o, III. RITJDFT, art. 251, II, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023; Acórdão 1068983, 20120410011829APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 08/11/2017.